Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-82.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000665-82.2016.8.11.0025
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 75728467):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO DO IDOSO – INCLUSAO DE PESSOA COM DEFICIENCIA – IRREGULARIDADES EM AGENCIAS BANCÁRIAS – 1o APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO – ALEGACAO DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR E INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEICAO – POSSIBILIDADE DE SE EXTRAIR O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DA NARRATIVA DOS FATOS – EXISTENCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AUSENCIA DE IMPEDIMENTO À PROPOSITURA DA ACAO – VEDACAO DE RESTRICAO AO ATENDIMENTO DE NÃO CORRENTISTAS – DETERMINACAO MANTIDA – ALEGACAO DE AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – VILIPENDIO REITERADO AOS DIREITOS DO IDOSO, DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO CONSUMIDOR – PRETENSAO DE REDUCAO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2o APELO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL – ALEGACAO DE NECESSIDADE DE DILACAO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESUNCAO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA – PRETENSAO DE LIMITACAO DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPELIR O OBRIGADO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO – POSSIBILIDADE DE REVISAO POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.
Não prospera a tese de ausência do interesse de agir, considerando que os Recorrentes adotaram algumas das providências postuladas na exordial após a propositura da demanda, bem como, a existência de Termo de Ajustamento de Conduta não constitui fundamento impeditivo à propositura da ação.
Nos termos da Resolução no 1.865/91, do Banco Central do Brasil, na prestação de serviços quanto ao recebimento de pagamentos via convênio, é vedada a discriminação entre correntistas e não correntistas.
Evidenciada a reiterada prática de violação, por ato omissivo, ao direito do idoso e da pessoa com deficiência (auditiva e motora), subsiste o dever de indenizar.
A indenização a título de dano moral coletivo, arbitrada em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, em cumprimento à finalidade de inibição à reiteração na prática da conduta ilícita, não comporta retificação.
Não há falar em necessidade de dilação probatória, em razão da não desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo.
Não merece acolhida a pretensão de limitação das astreintes, uma vez que, esta se presta a compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação, sendo possível a revisão posterior, até mesmo de ofício, caso se verifique que esta se tornou excessiva.
Recursos de Apelação desprovidos.” (N.U 1000665-82.2016.8.11.0025, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 02/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 102460462.
A parte recorrente sustenta violação aos artigos, 537, §1o, do Código de Processo Civil, “(...) considerando que a multa fixada para o caso de descumprimento se afigura desarrazoada e desproporcional, requer a exclusão das astreintes, senão seja minorado o seu valor”.
Recurso tempestivo (id. 106216490) e preparado (id. 106025494).
Contrarrazões em id. 107668476.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 537,§1o, do CPC se sustenta na assertiva de que a multa fixada para o caso de descumprimento se afigura desarrazoada e desproporcional.
O órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se quanto a esta controvérsia nos seguintes termos:
“(...)
Por fim, quanto à pretensão de limitação das astreintes, é certo que, o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou exclui-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado tenha demonstrado cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.
No presente momento, não há se falar na modificação quanto às astreintes, de modo que estas devem permanecer, nos moldes em que fixadas, visando compelir os obrigados ao cumprimento da determinação judicial, podendo, a posteriori, serem objeto de análise, em sede de cumprimento de sentença.” (id. 75728467)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar os fundamentos utilizados para o afastamento da multa diária é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017).
3. No caso, tendo a Corte de origem, órgão judicial soberano na análise da matéria fática, concluído por afastar as astreintes, por entender que não ficou demonstrada a existência de "notícia de atual descumprimento de liminar", a revisão do julgado esbarra no óbice fundado na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1323768/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça